Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0709912-47.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTÔNIO CARLOS GODINHO VIEIRA EMBARGADA: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO CARLOS GODINHO VIEIRA contra decisão desta Presidência (ID 40964096) que determinou a remessa dos autos à Corte Suprema, tendo em vista a manutenção do acórdão divergente pela Turma julgadora, bem como, não conheceu do recurso especial, ante o princípio da unirrecorribilidade. Alega que, por ser a pequena propriedade rural único bem de família, a sua perda pode representar grave dano à dignidade de seus membros, fazendo-se necessário, assim, remeter o novo recurso especial interposto (ID 39639332) à apreciação da Corte Superior. Afirma que, no tocante ao princípio da unirrecorribilidade, não houve ofensa ao mesmo, porquanto o acórdão proferido em sede de rejulgamento insiste em divergir do entendimento do STF. Requer, assim, seja remetido o recurso especial de ID 39639332 ao STJ. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão recorrida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Com efeito, esta Presidência, em decisão de ID 25706713, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo ora embargante, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. O STJ (ID 36177828 – p. 9/10) não conheceu do apelo, e dessa decisão, a parte ora embargante peticionou, requerendo a atribuição de efeito suspensivo. Diante da ausência de evidência da probabilidade do direito, o pleito restou indeferido (ID 36177828 – p. 77/79). Inconformada, a parte recorrente interpôs agravo interno, que restou desprovido (ID 36177828 – p. 102). Referida decisão transitou em julgado em 2.6.2022, conforme decisão de ID 36177828 – p. 110. Ato contínuo, os autos foram remetidos ao STF, que, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 36177829), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 961 (ARE 1.038.507), do regime de recursos repetitivos. Esta Presidência, assim, entendendo haver divergência entre a tese estabilizada no precedente acima mencionado e o decidido nos autos, remeteu o feito ao Órgão julgador, para nova análise (ID 36192166). A Quarta Turma Cível, em juízo de retratação, analisou apenas o recurso extraordinário interposto, mantendo o acórdão recorrido, porquanto, conforme já mencionado anteriormente, o apelo especial já havia sido apreciado pela Corte Superior, e novo recurso, interposto de decisão mantida, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários foram apreciados. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, ao tempo em que determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014